Tribunal: TJES
Processo: 0000349-36.2022.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-36.2022.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRENO MANRIQUE DE ALMEIDA FERNANDES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000349-36.2022.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENO MANRIQUE DE ALMEIDA FERNANDES, BRUNO DE ALMEIDA DA SILVA JUNIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E APREENSÃO DE ARMAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão motivado por investigações prévias, foram localizadas 21 buchas de maconha, ácido bórico e uma garrucha calibre .32. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (II) estabelecer se as circunstâncias da apreensão admitem a desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal; (III) verificar se a dedicação a atividades criminosas e o emprego de arma de fogo obstam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

O depoimento de agentes públicos responsáveis pela diligência ostenta especial valor probante quando em harmonia com os demais elementos de convicção, como o monitoramento prévio e a tentativa de descarte de provas.

A natureza e a forma de acondicionamento das drogas (21 buchas de maconha), aliadas à apreensão de insumos para mistura (ácido bórico) e armamento, evidenciam a destinação comercial das substâncias.

O acesso a mensagens em aparelho celular comum aos réus confirma a existência de transações financeiras e o vínculo com liderança criminosa local ("Pica-Pau").

A dedicação a atividades criminosas e o uso de arma de fogo para proteção do ponto de venda impedem o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando harmônico com o contexto probatório e as investigações prévias, é meio idôneo para fundamentar o édito condenatório por tráfico de drogas.

A apreensão de arma de fogo e o vínculo comprovado com grupo criminoso demonstram dedicação à atividade ilícita, o que veda a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
, 33, § 4º, e 40, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Primeira Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023. TJDF, ACR 0700116-19.2025.8.07.0001, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 27.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000349-36.2022.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENO MANRIQUE DE ALMEIDA FERNANDES, BRUNO DE ALMEIDA DA SILVA JUNIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRENO MANRIQUE DE ALMEIDA FERNANDES
e
BRUNO DE ALMEIDA SILVA JUNIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. A pena imposta a cada um dos réus foi de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 17 de junho de 2022, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Liberdade, Bairro Cipreste, em Montanha/ES, os apelantes foram flagrados guardando 21 (vinte e uma) buchas de maconha, uma arma de fogo tipo garrucha calibre .32 e ácido bórico. Consta que os réus atuavam em unidade de desígnios, integrando grupo criminoso liderado por indivíduo conhecido como "Pica-Pau". Ao notar a presença policial, o apelante Breno tentou fugir pelos fundos, arremessando sacola com entorpecentes e o armamento.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas quanto à traficância ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória ante a robustez do acervo probatório.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por intermédio do Boletim Unificado nº 48091905, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo pericial definitivo, que atestou a natureza ilícita da substância (maconha) e a prestabilidade da arma de fogo apreendida.

Quanto à autoria, os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório confirmam envolvimento dos apelantes no comércio de entorpecentes.

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca, detalham que Breno tentou evadir-se pelos fundos da residência ao avistar guarnição, dispensando sacola contendo entorpecentes e garrucha.

Bruno, por sua vez, foi detido no interior do imóvel, local onde investigações prévias já apontavam a ocorrência de tráfico orquestrado pela dupla.

Os relatos policiais ostentam especial valor probante, notadamente quando harmônicos com demais provas. No caso vertente, investigadores confirmaram existência de monitoramento anterior que indicava associação dos irmãos ao traficante "Pica-Pau".

Em análise em aparelho celular de uso comum dos réus revelou mensagens sobre transações de drogas e depósitos bancários vinculados à liderança do grupo criminoso local.

A tese defensiva de desclassificação para consumo pessoal não merece acolhimento eis que a quantidade de entorpecentes — 21 buchas de maconha —, aliada à apreensão de pote de ácido bórico (utilizado para mistura de drogas) e de arma de fogo, evidencia destinação comercial das substâncias, sendo certo ainda que as circunstâncias da apreensão, em contexto de cumprimento de ordem judicial fundamentada em investigações sobre tráfico, afastam condição de meros usuários.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, inviável aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

As provas indicam a dedicação dos apelantes a atividades criminosas e inserção em organização voltada ao narcotráfico no bairro "Buraco do Sapo".

Soma-se a isso o emprego de arma de fogo para assegurar proteção e ostentar poder no ponto de venda reforça profissionalismo da conduta e impede concessão do benefício legal.

Nesse sentido:

“
(...) 5. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas é indicativa de dedicação à atividade criminosa e pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (TJDF; ACR 0700116-19.2025.8.07.0001; Ac. 2039397; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 27/08/2025; Publ. PJe 12/09/2025)”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.